Tribunal: TRF3
Processo: 0004010-83.2015.4.03.6130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
169/575)

0004010-83.2015.4.03.6130

Intimação via sistema Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

Intimação via sistema DATA: 19/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004010-83.2015.4.03.6130

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: LIOTECNICA - TECNOLOGIA EM ALIMENTOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: SEBASTIAO DIAS DE SOUZA - SP98060-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO EM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL DO ART. 168 DO CTN. SÚMULA 625/STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I – CASO EM EXAME:

Embargos de declaração opostos por LIOTECNICA TECNOLOGIA EM ALIMENTOS LTDA. contra acórdão da Sexta Turma do TRF3 que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu a prescrição quinquenal do direito de pleitear repetição de indébito tributário, decorrente de pagamentos efetuados entre 2000 e 2008, em ação ajuizada em 14/05/2015.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

(i) existência de omissão e contradição quanto à qualificação da ação judicial, se de repetição de indébito ou de natureza anulatória;

(ii) aplicabilidade do prazo prescricional bienal do art. 169 do CTN em razão de prévio indeferimento administrativo dos pedidos de compensação;

(iii) incidência do prazo prescricional quinquenal do art. 168 do CTN e da Súmula 625/STJ.

III – RAZÕES DE DECIDIR:

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da prescrição, aplicando o prazo quinquenal do art. 168 do CTN, contado do pagamento indevido, diante da inexistência de reconhecimento administrativo ou judicial do crédito.

O pedido administrativo de compensação não interrompe nem suspende o prazo prescricional para a repetição de indébito, conforme orientação consolidada na Súmula 625/STJ.

A ausência de menção expressa ao precedente invocado pela embargante (REsp 1.736.311/SP) configura omissão parcial, a ser integrada, sem alteração do resultado do julgamento, uma vez que a conclusão do acórdão está fundada na análise fática do caso concreto.

IV – DISPOSITIVO E TESE:

Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para integrar a fundamentação do acórdão, mantido o reconhecimento da prescrição quinquenal e o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados: art. 168 do Código Tributário Nacional; art. 169 do Código Tributário Nacional; art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 625 do Superior Tribunal de Justiça; REsp 1.736.311/SP, Superior Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0004010-83.2015.4.03.6130

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: LIOTECNICA - TECNOLOGIA EM ALIMENTOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: SEBASTIAO DIAS DE SOUZA - SP98060-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por LIOTECNICA TECNOLOGIA EM ALIMENTOS LTDA., em face do acórdão proferido pela Sexta Turma do TRF‐3. Nos embargos, a parte sustenta omissão e contradição quanto à correta qualificação da ação e à aplicação do prazo prescricional, alegando que se trata de ação ordinária condenatória voltada à anulação de indeferimentos administrativos de pedidos de compensação (PERDCOMP/DECOMP), e não de mera repetição de indébito. Invoca, para tanto, entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.736.311‐SP e precedentes citados) no sentido de que, havendo indeferimento administrativo prévio e ajuizamento dentro do biênio, a ação assume caráter anulatório sujeitando‐se ao prazo bienal do art. 169 do CTN, razão pela qual a Súmula 625/STJ não seria aplicável. Afirma ainda que juntou aos autos as decisões administrativas indeferitórias e pede o provimento total dos embargos para esclarecer as omissões/contradições apontadas.

A União apresentou impugnação aos embargos, requerendo sua rejeição e a manutenção integral do acórdão. Sustenta que os embargos repetem argumentos já apreciados no julgado e possuem caráter manifestamente infringente, sem indicar obscuridade, contradição ou omissão aptas a autorizar o acolhimento; invoca o art. 1.023, §2o, do CPC/2015 quanto à manifestação do embargado quando o acolhimento implicar modificação da decisão, e conclui requerendo o indeferimento dos embargos.

É o relatório.

VOTO

O art. 1.022 do CPC/2015 disciplina o cabimento dos embargos de declaração, dispondo, em síntese, sobre a admissibilidade do recurso para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, bem como definindo hipóteses de omissão relevantes (parágrafo único).

Passo à análise.

A decisão embargada, em sua fundamentação, consignou, entre outros pontos, o seguinte:

"Prazo prescricional para repetição do indébito tributário: prazo quinquenal, nos termos do art. 168 do Código Tributário Nacional (CTN), contado a partir do pagamento indevido."

"Pedido administrativo de compensação não interrompe nem suspende o prazo prescricional para a ação de repetição do indébito tributário (Súmula 625/STJ)."

"No caso concreto: não houve reconhecimento prévio de crédito (administrativo ou judicial); pedidos administrativos indeferidos por inexistência do crédito; como os pagamentos alegados ocorreram entre 2000 e 2008 e a ação foi proposta em 14/05/2015, aplicou‐se o prazo quinquenal contado do pagamento indevido — resultando em prescrição."

Verifica‐se, portanto, que o acórdão enfrentou de modo claro e fundamentado a questão da prescrição, adotando expressamente o marco legal (art. 168 do CTN) e a orientação da Súmula 625/STJ para concluir pela prescrição quinquenal, em razão da ausência de reconhecimento administrativo ou judicial do crédito. Por outro lado, constata‐se omissão parcial quanto à menção expressa ao precedente do STJ invocado pela embargante (REsp 1.736.311‐SP), que, segundo alega, trataria da aplicação do prazo bienal do art. 169 do CTN nas hipóteses de indeferimento administrativo prévio.

Tratando‐se de omissão parcial — consistente na ausência de menção ao precedente alegado — entendo que o vício merece integração, mas que a integração não conduz, por si só, à alteração do resultado do julgamento. A fundamentação já registrada no acórdão é suficiente para sustentar a conclusão de prescrição quinquenal, na medida em que o juízo de valor sobre os documentos carreados aos autos (indeferimentos administrativos sem reconhecimento de crédito) foi expresso e determinante para a aplicação do art. 168 do CTN e da Súmula 625/STJ.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, para integrar a fundamentação do acórdão com manifestação sobre o precedente invocado pela embargante (REsp 1.736.311‐SP), esclarecendo que, não obstante a referida jurisprudência suscitada, a conclusão do acórdão — concretizada na aplicação do art. 168 do CTN e da Súmula 625/STJ e na consequente declaração de prescrição quinquenal — se mantém, por estar assentada na análise fática e jurídica já explicitada no julgado. Mantém‐se, assim, o resultado do julgamento que negou provimento ao recurso e confirmou a sentença de primeiro grau, inclusive quanto à majoração da verba honorária.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO EM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL DO ART. 168 DO CTN. SÚMULA 625/STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I – CASO EM EXAME:

Embargos de declaração opostos por LIOTECNICA TECNOLOGIA EM ALIMENTOS LTDA. contra acórdão da Sexta Turma do TRF3 que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu a prescrição quinquenal do direito de pleitear repetição de indébito tributário, decorrente de pagamentos efetuados entre 2000 e 2008, em ação ajuizada em 14/05/2015.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

(i) existência de omissão e contradição quanto à qualificação da ação judicial, se de repetição de indébito ou de natureza anulatória;

(ii) aplicabilidade do prazo prescricional bienal do art. 169 do CTN em razão de prévio indeferimento administrativo dos pedidos de compensação;

(iii) incidência do prazo prescricional quinquenal do art. 168 do CTN e da Súmula 625/STJ.

III – RAZÕES DE DECIDIR:

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da prescrição, aplicando o prazo quinquenal do art. 168 do CTN, contado do pagamento indevido, diante da inexistência de reconhecimento administrativo ou judicial do crédito.

O pedido administrativo de compensação não interrompe nem suspende o prazo prescricional para a repetição de indébito, conforme orientação consolidada na Súmula 625/STJ.

A ausência de menção expressa ao precedente invocado pela embargante (REsp 1.736.311/SP) configura omissão parcial, a ser integrada, sem alteração do resultado do julgamento, uma vez que a conclusão do acórdão está fundada na análise fática do caso concreto.

IV – DISPOSITIVO E TESE:

Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para integrar a fundamentação do acórdão, mantido o reconhecimento da prescrição quinquenal e o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados: art. 168 do Código Tributário Nacional; art. 169 do Código Tributário Nacional; art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 625 do Superior Tribunal de Justiça; REsp 1.736.311/SP, Superior Tribunal de Justiça.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão